Tribunal: TJSP
Processo: 1026085-46.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO RELATOR SORTEADO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. A parte autora não

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO RELATOR SORTEADO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. A parte autora não demonstrou, por meio de prova documental idônea, a alegada hipossuficiência para autorizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. É irrelevante a participação da pessoa jurídica em diversas ações judiciais, cujos processos ainda estão em tramitação. 4. Prática de ato processual totalmente incompatível com a alegada hipossuficiência, consistente no recolhimento das custas processuais iniciais. 5. Inviabilidade, por via de consequência, de concessão do referido benefício, reconhecida. 6. Decisões recorridas, ratificadas. 7. Recurso de agravo de interno, apresentado pela parte autora, desprovido.